Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da ação de execução de título extrajudicial 0723354-90.2023.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os embargos opostos pela ora agravante e manteve decisão que determinou a emenda da inicial para que a parte recorrente excluísse da planilha do débito honorários advocatícios, que não podem ser cobrados em sede de Juizados, ainda que inseridos no termo de confissão de dívida, sob pena de burla à legislação específica.
2. Na via do presente recurso, a agravante afirma que o termo de confissão de dívida (título executivo) estabeleceu cláusulas penais em caso de inadimplemento contratual, versando sobre a incidência de multa por mora, juros e honorários advocatícios contratuais.
3. Contudo, em que pese a distinção da natureza jurídica dos honorários contratuais e dos honorários sucumbenciais, o MM. Juízo a quo proferiu a r. decisão de ID 157378615 (autos de origem), determinando o decote do valor referente aos honorários pactuados, que não poderiam ser cobrados em sede de Juizados, ainda que inserido no título executivo.
4. Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a “competência do Juizado Especial para processar e julgar a ação original e determinar o regular prosseguimento do feito com a execução do débito integral, incluindo os honorários advocatícios contratuais”.
5. No caso, o pagamento de honorários contratuais está inserido no termo de confissão de dívida livremente firmado entre as partes.
6. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula no 363/STJ), podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais. Nos termos do art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial (AgInt no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 8/11/2018).
7. Desnecessário, portanto, o decote do débito referente aos honorários advocatícios pactuados, haja vista que integra o valor devido em decorrência do inadimplemento do título executivo, bem como, em razão da competência dos juizados especiais para processar e julgar as ações envolvendo a cobrança de honorários advocatícios.
8. Ante o exposto, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução do valor total do título, inclusive o referente aos honorários advocatícios contratuais livremente pactuado entre as partes, é medida que se impõe.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada nos termos do item anterior.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.